Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Em petição d ID 20736983 a recorrente informou a perda de objeto e requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, restituam-se os autos ao juízo de origem com as diligências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator